Tribunal: STF
Processo: Rcl 79331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Campo Largo, em face de acórdão da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo 0004648-21.2023.8.16.0026, por alegada violação à Súmula Vinculante 4.



    Eis a ementa desse julgado:



    “RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO/PR – BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RECLAMANTE – PEDIDO DE QUE SEJA CONSIDERADO O VALOR INICIAL DE REFERÊNCIA INICIAL DE CADA GRUPO OPERACIONAL DO RESPECTIVO CARGO /CARREIRA OCUPADO - POSSIBILIDADE - ART. 91 DA LEI MUNICIPAL N. 2.347/2011 QUE DEVE SER INTERPRETADO EM CONJUNTO COM O ART. 5º E 14 DA LEI MUNICIPAL N. 2.353/2011 – PRECEDENTES DESTA 4ª TURMA RECURSAL (0008956- 03.2023.8.16.0026, 0010892-63.2023.8.16.0026 E 0003062-80.2022.8.16.0026) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. Recurso da parte reclamante conhecido e provido.” (eDOC 8, ID: 28d89b20)



    Na petição inicial, a Municipalidade narra os seguintes fatos: 



    “A servidora pública ajuizou os Autos n.º 0004648- 21.2023.8.16.0026 em face do Município de Campo Largo buscando a adoção da referência inicial do cargo público em que se encontra investida como base de cálculo do adicional de insalubridade, assim como o pagamento das diferenças remuneratória dos últimos 05 (cinco) anos, sob o fundamento que a Administração Pública utilizaria o salário mínimo como base de cálculo da vantagem funcional. 



    O adicional de insalubridade constitui um benefício disciplinado pelo art. 87 e seguintes da Lei Municipal n.º 2347, de 22 de dezembro de 2011, responsável por instituir o regime jurídico único e o estatuto dos servidores públicos municipais de Campo Largo. Mais especificamente, a base de cálculo do adicional de insalubridade adotada nesta Administração Pública se encontra consignada no art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011:



    (...)



    A partir da leitura do dispositivo em epígrafe, verifica-se que o exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos, assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 30% (trinta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, segundo se classifiquem os graus máximos, médio e mínimo.



    No entanto, a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná substituiu, no contexto dos Autos n.º 0004648- 21.2023.8.16.0026, a base de cálculo da Lei Municipal n.º 2347/2011 (referência inicial do plano de carreira do município) por outra (referência inicial do cargo ocupado pela servidora pública), ofendendo a parte final da Súmula Vinculante n.º 4 dessa E. Corte Constitucional, condenando o Município a implementar e pagar as diferenças pleiteadas a título do adicional de insalubridade em atenção à referência inicial do cargo público investido pela parte promovente, considerando, resumidamente, que a Administração Pública pagaria o benefício em desconformidade com a legislação municipal.” (eDOC 1, pp. 2-3)



    Nesses termos, sustenta que, ao determinar a utilização do vencimento dos servidores como base de cálculo do adicional de insalubridade, a autoridade reclamada violou a Súmula Vinculante 4. 



    A esse propósito, afirma que “a E. 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná modificou a base de cálculo legal do adicional de insalubridade no Município de Campo Largo, violando, além do teor da Súmula Vinculante n.º 4, o princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da Constituição Federal, assim como o princípio da legalidade, na medida que o art. 37, X, da Constituição Federal estabelece que a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica, observada a iniciativa privativa que, no caso concreto, é do Prefeito Municipal, consoante a necessária simetria do art. 61, § 1º, II, ‘a’, também da Constituição Federal”. (eDOC 1, p. 6)



    Assim, requer a procedência da presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, “determinando-se que outra seja proferida mediante a utilização do valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, não inferior ao salário mínimo, como base de cálculo do adicional de insalubridade, conforme a dicção do art. 91 da Lei Municipal n.º 2347/2011”. (eDOC 1, p. 16) 



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único)



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Quanto ao mérito, a decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida, é a Súmula Vinculante 4, segundo a qual o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial, salvo nos casos previstos na Constituição. 



    Transcrevo, sobre o tema, a ementa do acórdão do RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.



    Nesse julgamento, a Corte declarou a não recepção do art. 3º, § 1º, da Lei Complementar 432/1985, do Estado de São Paulo, pela Constituição de 1988, uma vez que seu conteúdo contraria a norma constitucional que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim (art. 7º, IV, da Constituição). Também entendeu não ser competência do Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo.



    Assim, o Tribunal concluiu que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada deveriam continuar sendo aplicados, até que sobreviesse nova disciplina normativa.



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que Thays Gomulski Jardim, ora beneficiária, ajuizou ação em face do Município de Campo Largo, ora reclamante, objetivando a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade que, segundo alegou, estaria sendo calculado sobre o salário mínimo.



    O magistrado de origem proferiu, então, sentença julgando improcedente o pedido (eDOC 2, ID: 733ed662).



    Interposto recurso inominado, a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao apelo para reformar a sentença recorrida, “a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante, conforme a interpretação conjunta do art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 com os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011” (eDOC 8, p. 4). Confira-se, pois, trecho do julgado:



    “Cinge-se a controvérsia em analisar a correta base de cálculo do adicional de insalubridade do servidor público do Município de Campo Largo/PR. 



    Inicialmente, destaca-se que a análise do ato administrativo da remuneração do servidor é decorrente do exame de legalidade, pelo qual se entende que o ato deve estar em conformidade com a norma que o rege, conforme os ditames do art. 37 da Constituição Federal, de modo que não há que se falar sobre violação do princípio da separação de poderes. 



    No Município de Campo Largo/PR a Lei Municipal n. 2.347/2011, em seu artigo 91, dispõe que:



    (...)



    Da leitura dos dispositivos retro, é possível verificar que a interpretação individual do art. 91 da Lei Municipal n. 2347/2011 leva ao valor da referência inicial do Plano de Carreira do Município, que possui valor muito inferior ao do salário mínimo, nos termos do Anexo I da Lei Municipal n. 2.353 /2011 com alteração dada pela Lei Municipal n. 2.897/2017 (que institui o novo Plano de Cargos e vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Campo Largo), afrontando art. 7º, IV da Constituição Federal, que veda a utilização do salário mínimo como base de cálculo:



    (...)



    Sendo assim, considerando que o próprio art. 91 da Lei 2347/2014 dispõe que somente deve ser considerado o valor da referência inicial do plano de carreira do município, desde que este não seja inferior ao salário mínimo vigente no país, e que o valor da referência inicial do plano de carreira do município valor é inferior ao salário mínimo, conforme já demonstrado, assiste razão a parte reclamante ao fundamentar que o art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 deve ser interpretado em conjunto aos artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, a fim de que seja considerado como base de cálculo do adicional de insalubridade a REFERÊNCIA INICIAL DA CARREIRA/CARGO ocupado pela parte reclamante.



    (...)



    Diante do exposto, merece provimento o recurso interposto, devendo a r. sentença ser reformada, a fim de determinar que a base de cálculo do adicional de insalubridade seja a referência inicial da carreira/cargo ocupado pela parte reclamante, conforme a interpretação conjunta do art. 91 da Lei Municipal n. 2.347/2011 com os artigos 5º e 14 da Lei Municipal n. 2.353/2011, pelas razões e fundamentos supra.” (eDOC 8, ID: 28d89b20; grifo nosso)



    Ora, entendo que a determinação de indexação da “referência inicial” do cargo ocupado pela servidora para o pagamento do referido adicional, ofende ao enunciado da Súmula Vinculante 4 deste STF, porquanto permite a substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade sem fundamento normativo.



    Repiso que este Tribunal assentou o entendimento segundo o qual não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo, de forma que os critérios estabelecidos pela lei não recepcionada devem ser preservados até que sobrevenha nova disciplina normativa.



    Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Sistema remuneratório. 3. Base de cálculo do adicional de insalubridade. 4. Ato reclamado fixou como base de cálculo o valor do menor vencimento do plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores, com base no estabelecido pela legislação municipal. Impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo. 5. Ausência de violação à Súmula Vinculante. 6. Negado seguimento à reclamação. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 69716 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.9.2024)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECURSO PROVIDO. 1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora. 2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade. 3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento”. (Rcl 39.952 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.3.2021; grifo nosso)



    Por fim, envolvendo o mesmo Município reclamante, cito o seguinte precedente monocrático: Rcl 77.948, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 9.4.2025.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente